Tribunal: TJBA
Processo: 0504644-90.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504644-90.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: D & B SOLUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA.
INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO
BNDES.
I
MPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTE. STJ. INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO § 2.º, ART. 702 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Defiro a gratuidade requerida apenas em relação as custas do presente recurso, nos termos do § 5.º, art. 98 do CPC, com base nos documentos apresentados nos ID
46
288363
/ ID
46368794.

2. Nos presentes autos, foi ajuizada Ação Monitória pelo Banco do Brasil, face ao inadimplemento de
Cartão de Crédito do BNDES
no valor de R$
300
.000,00 (
trezentos
mil reais).

3. Pelo contrato anexado no ID 43403951, verifica-se que seu objeto é o fornecimento de capital de giro para empresa. Desta feita, o STJ consolidou o entendimento de que o CDC não se aplica a contrato para implementação de atividade econômica. Precedente.

4.
O apelante, limitou-se a impugnar o valor que lhe é cobrado sem, contudo, apresentar o valor que entende correto por meio de planilha de cálculo, conforme é exigido pelo § 2.º do art. 702 do CPC. Ocorre que a ação monitória por ter rito procedimental diferenciado, exige o estrito cumprimento das determinações legais, incumbindo ao apelante a desconstituição da presunção de veracidade sobre o débito, sob pena de aplicação do disposto no § 3.º do art. 702.

5. Frise-se, que por tratar-se de procedimento especial, que estabelece expressamente os termos para a desconstituição do débito, alegações genéricas de cobranças indevidas não são passiveis de apreciação. Considerando que o apelante não cumpriu com o seu ônus, nos termos estabelecidos no § 2.º, 702, não há razões para entender pel
a
cobrança de valores indevidos quando lhe competia a apresentação do valor que entende devido com apresentação da planilha de cálculo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 05
04644
-
90
.2016.8.05.0
15
0,
em que figuram, como Apelante,
D & B SOLUÇÕES LTDA e outro
e, como Apelado,
Banco do Brasil
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça